Tribunal: CARF
Processo: 10980.728732/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728732/2012-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.455 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMELIA RECH DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO - MULTA AGRAVADA - NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
CASO
CONCRETO.
ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS DO JUDICIÁRIO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica o
agravamento da multa de ofício, quando a autoridade fiscal, no caso concreto,
possuir elementos necessários e suficientes, anterior à fiscalização, que não
impossibilitam total ou parcialmente o trabalho fiscal.
MULTA
AGRAVADA.
GANHOS
DE
CAPITAL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
ESCLARECIMENTOS.
CABIMENTO.
Em se tratando de apuração de ganhos de capital tributáveis, é cabível o
agravamento da multa na hipótese de falta de apresentação de documentos e
esclarecimentos por parte do sujeito passivo, mormente quando a fiscalização,
diante de tal falta, tem que realizar diligências perante terceiros para a
apuração dos referidos ganhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito: I) por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em negar-
lhe provimento quanto ao agravamento da multa relativamente ao acréscimo patrimonial a
descoberto, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento; e II) por
maioria de votos, em dar-lhe provimento quanto ao agravamento da multa relativamente ao
ganho de capital, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que lhe negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor quanto à manutenção do agravamento da
multa relativamente ao ganho de capital, o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728732/2012-77
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.455 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.728732/2012-77

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Joao Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
750/762) em face do V. Acórdão de no 2401-007.132 (e-fls. 737/748) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de novembro de 2019 o recurso
voluntário da contribuinte em decorrência de autuação relacionada à apuração, conforme
detalhamento constante de Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal, de: (a)
omissão de rendimentos em face de variação patrimonial a descoberto, nos meses de abril, junho,
julho, agosto e dezembro de 2007, em que se verificou excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva; e (b) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos, relativa a fato gerador ocorrido em 05/07/2007.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente
na fonte sujeita à tributação. O ônus da prova é o meio adequado a ilidir a presunção
do acréscimo patrimonial a descoberto.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.455 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.728732/2012-77

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A consequência do não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos e/ou
documentos é o próprio lançamento da (a) omissão de rendimentos em face de
variação patrimonial a descoberto e (b) omissão de ganhos de capital na alienação de
bens e direitos, de modo que, nessas hipóteses, tais fatos não podem ensejar, ainda, o
agravamento da multa de ofício com base art. 44, § 2°, I, da Lei n° 9.430/96.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 150%.”

03 – O processo foi encaminhado à PGFN em 29/11/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 749) e, de acordo com o disposto no RICARF, anexo II, artigo 79, §
2o, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 29/12/2019. Em 30/12/2019, foi
interposto o Recurso Especial de fls. 750 a 762 (Despacho de Encaminhamento de fl. 763).
Assim, considera-se cumprido o prazo de quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09/06/2015, sendo o Recurso Especial, tempestivo,
visando rediscutir a seguinte matéria: a) IRPF - Penalidades/Multa agravada - Cabimento.
04 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi negado seguimento, conforme
o despacho de 02/03/2020 (e- fls. 766/773) com despacho de encaminhamento às fls. 774 para
ciência da decisão em 24/03/2020, com a interposição de Agravo às e-fls. 775/780 em que houve
o acolhimento parcial e retorno para o novo exame de admissibilidade de acordo com despacho
de e-fls. 783/786 de 17/04/2020.
05 – Às e-fls. 788/796 de 22/04/2020 foi dado seguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional para que seja rediscutida a matéria: “IRPF - Penalidades/Multa agravada -
agravamento da multa de ofício por falta de atendimento à intimação”, sendo que em síntese
a Fazenda Nacional argumenta que, ao contrário dos paradigmas apresentados, o acórdão
recorrido considerou insuficiente, para fins de agravamento da multa de ofício, o fato de o sujeito
passivo ter sido omisso na resposta às intimações recebidas durante a fiscalização.
06 - A contribuinte foi intimada do resultado do recurso voluntário e demais
decisões e recursos da Fazenda Nacional às e-fls 862/864 em 11/08/2020 sem apresentação de
recurso especial ou contrarrazões, deixando transcorrer in albis o prazo para qualquer
manifestação.
07 – Esse o relatório do necessário.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.455 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.728732/2012-77

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Não foram apresentadas contrarrazões,
apesar da intimação da contribuinte.

Mérito

09 – O aresto recorrido, fundamentou o afastamento da multa agravada com os
seguintes fundamentos, verbis:
“Contudo, em relação ao agravamento da multa, com espeque no art. 44, § 2°, I, da Lei
n° 9.430/96, entendo que a decisão de piso merece um pequeno reparo.
Conforme relatado, trata-se auto de infração, por meio do qual são exigidos R$
109.268,85 de imposto de renda e R$ 245.854,92 de multa de ofício de 225%, além dos
acréscimos legais correspondentes, estando a autuação relacionada à apuração,
conforme detalhamento constante de Termo de Verificação e Encerramento Parcial da
Ação Fiscal, de: (a) omissão de rendimentos em face de variação patrimonial a
descoberto, nos meses de abril, junho, julho, agosto e dezembro de 2007, em que se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva; e (b) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, relativa a
fato gerador ocorrido em 05/07/2007.
A justificativa para o agravamento da multa de ofício (art. 44, § 2°, I, da Lei n°
9.430/96), encontra-se disposta da seguinte forma no Termo de Verificação e
Encerramento Parcial da Ação Fiscal (fls. 670/671):
Prevê o art. 44 da Lei n° 9.430/1996 que: nos casos de lançamento de ofício, será
aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; o § 1o dispõe que esse percentual será aumentado nos casos
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis; e o §
2o determina que esses percentuais serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
Conforme relatado neste Termo, não resta dúvida que Eugênio Rosa e seu cônjuge
Amélia Rech se enquadram na hipótese prevista no § 2o do referido artigo, já que não
atenderam a qualquer das intimações para prestar esclarecimentos e/ou apresentar
documentos.
Pois bem. Além de ser genérica a justificativa da fiscalização para o agravamento da
multa de ofício, sem a devida articulação com os fatos narrados, entendo que a
consequência do não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos e/ou
documentos é o próprio lançamento da (a) omissão de rendimentos em face de variação
patrimonial a descoberto e (b) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.455 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.728732/2012-77

direitos, de modo que, nessas hipóteses, tais fatos não podem ensejar, ainda, o
agravamento da multa de ofício com base art. 44, § 2°, I, da Lei n° 9.430/96.
No caso dos autos, a não comprovação dos fatos desejados pela fiscalização, já
resultou no lançamento da omissão de rendimentos e omissão de ganhos de capital, não
podendo motivar, também, o agravamento da multa de ofício aplicada.
Dessa forma, entendo que deve ser excluído do lançamento o agravamento da multa de
ofício (art. 44, § 2°, I, da Lei n° 9.430/96).

10 – No caso dos autos, entendo que merece ser mantida a decisão recorrida, uma
vez que apesar de não ter sido indicada a aplicação da Súmula Carf 133 que diz: “A falta de
atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.”, obviamente por não tratar na hipótese de presunção ou omissão de receitas,
propriamente dita, mas de caso de acréscimo patrimonial a descoberto, contudo, pela leitura do
acórdão recorrido verifico que as razões de decidir tangenciam a inteligência do entendimento da
referida Súmula, que é no sentido de, caso o sujeito passivo não atenda à referida intimação para
prestar esclarecimentos não haveria justificativa para o agravamento da multa, quando por si só
essa conduta omissiva já revelaria a consequência lógica e imperativa por parte do sujeito ativo
no próprio lançamento do crédito tributário.
11 – Apesar de não ser o caso de aplicação irrestrita da referida súmula, entendo
que o agravamento da multa constitui-se em sanção ao sujeito passivo, aplicáveis nas hipóteses
em que este deixar de prestar informações ou esclarecimentos necessários ao trabalho da
autoridade fiscal. Contudo, tais esclarecimentos devem ser necessários e pertinentes à ação
fiscal. E incabível o lançamento da multa agravada nas situações em que a autoridade fiscal já
disponha dos elementos necessários ao lançamento, como ocorre, no caso concreto, explico.
12 – Analisando os autos, verifiquei diversas intimações tanto para a contribuinte
quanto para seu cônjuge às fls. 65/92, e que não foram respondidas, que em tese afastam o dever
fundamental de cooperação, contudo, no próprio Termo de Verificação e Encerramento Parcial
da ação fiscal de fls. 657/673, verifico a constatação por parte da autoridade fiscal do seguinte
fato:

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.455 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.728732/2012-77

13 - Pela descrição acima, compreende-se que a Fiscalização já continha senão
todas, mas boa parte das informações em seu poder para o deslinde do trabalho fiscal, sendo que
as intimações para os cônjuges foram efetuados após a obtenção de tais informações perante a
Justiça.
14 – Nesse sentido o acórdão recorrido indicou que a justificativa para a multa
agravada foi genérica e sem a devida articulação com os fatos narrados e por isso conduziu a
conclusão do voto no sentido de afastar a aplicação do referido agravamento e portanto, no
mesmo sentido e diante do caso concreto, entendo por negar provimento ao recurso.
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi, parcialmente, do sempre bem fundamentado voto do Relator.
Isso porque, em relação à infração de omissão de "ganhos de capital na alienação
de bens e direitos", parece-me equivocado invocar que a consequência do não atendimento das
intimações para prestar esclarecimentos é o próprio lançamento sobre tais ganhos.
Exemplificativamente, e diferentemente do que ocorre com o acréscimo
patrimonial a descoberto (APD) e com eventuais depósitos bancários de origem não
comprovada, cuja falta de apresentação dos documentos e esclarecimentos importa na
constituição do imposto por presunção de omissão de rendimentos, a apuração de ganhos de
capital necessita, sim, de apresentação de documentos e esclarecimentos por parte do
contribuinte, tanto é assim que o fiscal teve que fazer diligências junto a terceiros para a
apuração dos citados ganhos.
Expressando-se de outra forma, o lançamento do imposto sobre os ganhos de
capital não está baseado em mera presunção, mas sim na apuração efetiva de tais rendimentos, de
modo que os documentos e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização eram
imprescindíveis para o trabalho da fiscalização e para o lançamento do crédito tributário neste
particular. Desta forma, diante da recusa por parte do contribuinte, o fiscal não teve alternativa,
senão a de efetuar diligências perante terceiros.
O espírito interpretativo das Súmulas CARF 96 e 133 revela que, nas hipóteses
nelas versadas, é incabível o agravamento, porque a falta por parte do contribuinte é a
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.455 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.728732/2012-77

justificativa para o arbitramento dos lucros (Súmula CARF 96) ou para a aplicação da presunção
de omissão de receitas ou rendimentos (Súmula CARF 133). Na apuração dos ganhos de capital,
todavia, o imposto não é (e não foi) apurado por presunção ou mediante arbitramento, mas sim
com base na realidade dos fatos e dos eventos econômicos.
Logo, a conduta do sujeito passivo amolda-se à norma contida no art. 44, § 2o, I,
da Lei 9430/96, de forma que o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido neste ponto, para
que seja reestabelecido o agravamento da multa em relação à infração omissão de "ganhos de
capital na alienação de bens e direitos".
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital